Tribunal: STF
Processo: RE 1384699
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO, APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO. ALEGADO DIREITO A PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS, COM BASE EM TEMPO EXERCIDO EM CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. No presente caso, a ora recorrente tomou posse no cargo de professora, após aprovação em concurso público. Ela propôs a presente ação, objetivando o reconhecimento de promoções e de progressões funcionais, ao argumento de que já vinha exercendo o mesmo cargo por 10 anos, só que por meio de contratações temporárias.



    2. O Tribunal de origem, à luz do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 454, manteve a sentença de improcedência do pedido.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 629.392-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 454), fixou tese no sentido de que: “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação”.



    4. As razões que ensejaram o referido precedente também se aplicam na presente hipótese, pois a autora busca a evolução numa carreira cujo acesso se dá por concurso público, tomando por base o tempo de serviço prestado em vínculo temporário e precário. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).